Tribunal: STF
Processo: HC 259538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, “contra ato coator iminente (24.07.2025) consubstanciado em violação ao contraditório e devido processo legal a ser praticado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO”, tendo em vista a notificação do paciente a fim de prestar depoimento em cumprimento a Carta Rogatória enviada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal de Lisboa, Portugal.



    Alega-se, em suma, que a documentação que instrui a Carta Rogatória não permite o conhecimento dos fatos a respeito dos quais o paciente supostamente teria de prestar esclarecimentos, o que impede o exercício da plena defesa. 



    É o relatório. Decido.



    1. O writ, entretanto, não merece processamento.



    1.1 De plano, porque o Supremo Tribunal Federal apenas detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância” , e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. 



    1.2. Verifica-se, no caso que, embora atribuída ao Ministério Público da União, a suposta iminente coação não pode ser imputada ao Procurador-Geral da República, de modo que não se instaura a competência desta Corte para o mandamus.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente